Tribunal: TJDFT
Processo: 0701592-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0701592-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RICARDO TERENCIANO PONTES DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença proferida em ação de obrigação de fazer, determinou o bloqueio da quantia de R$ 15.000,00, via SISBAJUD, nas contas bancárias de titularidade do Banco do Brasil S/A, em razão do descumprimento da obrigação de realizar a transferência do veículo VW/GOL SPECIAL, 1999/1999, placa: JFK4728 – Brasília/DF, para o seu nome, conforme determinado na sentença exequenda. O agravante alega, em síntese, que: 1) vem adotando todas as medidas internas para cumprimento da obrigação de fazer objeto do cumprimento de sentença, no entanto, vem encontrando dificuldades para realizar a transferência de titularidade do veículo junto ao órgão de trânsito, visto que se trata de obrigação de fazer complexa; 2) já houve decisão anterior determinando o bloqueio de R$ 30.393,24, contudo, por meio da decisão agravada, o magistrado de origem determinou um novo bloqueio no valor de R$ 15.000,00; 3) o valor do veículo na Tabela FIPE gira em torno de R$ 10.000,00, sendo totalmente desproporcional a fixação de astreintes tão elevadas, que já totalizam mais de 45.393,24; 4) em grau de apelação, esta 4a Turma Cível já havia determinado a limitação da multa a R$ 15.000,00 (Acórdão no 1753190); 5) não depende apenas dos seus sistemas internos para que ocorra a retificação do Imposto de Renda do exequente, mas também da empresa para qual a dívida foi cedida, assim como do órgão de trânsito. Requer a suspensão da multa fixada e, no mérito, a sua redução para valor proporcional e razoável, reconhecendo-se o excesso da multa cobrada pelo exequente, com o desbloqueio dos valores via SISBAJUD. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: “(...) Não é crível que uma das maiores instituições financeiras do país não tenha conseguido, depois de meses, realizar a transferência do veículo VW/GOL SPECIAL, Cor: Branca, Fab/Mod: 1999/1999, placa: JFK4728 – Brasília/DF, Renavam: 00712974970, Chassi: 9BWZZZ377XP027505, para o seu nome, conforme determinado na sentença exequenda. Com relação ao pleito apresentado pelo exequente, nota-se que houve novo desatendimento da ordem judicial de ID 211325811, cujo prazo decorreu em 12/11/2024. Entretanto, entendo que não é o caso de determinar o bloqueio no valor pretendido pelo credor – R$ 30.129,16 (trinta mil cento e vinte e nove reais e dezesseis centavos) -, mas sim segundo o valor máximo indicado no ID 211325811 [R$ 15.000,00], com vistas a não se desvirtuar a função das astreintes, qual seja, a coação do devedor ao cumprimento da obrigação, e não o enriquecimento do credor. (...)” Acrescento que a multa vem sendo reiteradamente discutida pelo agravante, primeiramente no AGI 0716242-84.2024.8.07.0000, e posteriormente no AGI 0741648-10.2024.8.07.0000, sendo que aquele primeiro já foi julgado por esta 4a Turma Cível, conforme ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. BANCO CADASTRADO NO PJE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR FIXADO NO TETO. 1. O banco agravante está cadastrado no PJe como parceiro para expedição eletrônica (CPC 246 § 1o). No caso, a intimação eletrônica é considerada pessoal para todos os efeitos (Lei 11.419/2006 5o § 6o). Precedentes desta Corte. 2. Cabível a execução de astreintes no teto fixado, ainda que em valor superior ao da obrigação principal, quando verificada a razoabilidade e a proporcionalidade da multa diária no momento da sua fixação. Precedentes STJ. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do réu/executado. (Acórdão 1889009, 0716242-84.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/07/2024, publicado no DJe: 18/07/2024.) Já em relação ao segundo agravo de instrumento (AGI 0741648-10.2024.8.07.0000), quando do indeferimento do pedido de efeito suspensivo, também afastei a alegada abusividade da multa importa exatamente em razão do reiterado descumprimento da sentença exequenda, mesmo após diversas dilações de prazo para tanto. Por sua vez, quanto à limitação da multa imposta no acórdão da apelação (R$ 15.000,00), constou daquele acórdão, in verbis: “(...) Na espécie, verifica-se que a multa diária foi fixada na importância de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Em relação à sanção estabelecida para um dia mostra-se de acordo com a natureza inibitória e em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No entanto, acerca da penalidade extrema, forçoso reconhecer que o montante arbitrado pelo Juízo singular mostra-se excessivo, merecendo acolhimento parcial a pretensão aviada pelo recorrente, motivo pelo qual reduzo o montante limítrofe para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para que fique mais condizente em relação à obrigação principal, qual seja, VW/GOL, Special, ano 1999 – ID 46935316. (...)” Ocorre que a situação atual é significativamente distinta: todos as dilações de prazo concedidas já expiraram e, mesmo tendo passado mais de um ano desde o início do cumprimento de sentença, a obrigação ainda não foi adimplida, mesmo tendo o Juízo de origem, desde então, alertado para a possibilidade de majoração da multa (ID 180926429 do processo referência), in verbis: “(...) Trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença. Intime-se a parte devedora para satisfazer a obrigação determinada na sentença de ID 153709809, de a transferir a propriedade do veículo junto ao órgão de trânsito competente no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação para cumprimento da obrigação de fazer (artigo 231, § 3o, do CPC), sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sem prejuízo de modificação de seu valor, de sua periodicidade e até de sua exclusão nas hipóteses previstas no art. 537, § 1o do CPC; Em caso de inércia em relação à obrigação de fazer, independentemente de nova intimação, caberá à parte exequente manifestar se pretende a satisfação da obrigação às custas da executada ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos. (...)” O agravante, por sua vez, não apresenta nenhum documento que revele qualquer tratativa junto à empresa para qual a dívida foi cedida ou ao órgão de trânsito para adimplemento da obrigação. Assim, entendo que, se não estabelecida nova multa, o agravante não se sentirá compelido a cumprir a sentença, em total desrespeito à efetividade da jurisdição. Isso não impede, todavia, que, ao final, a multa seja reduzida ou até mesmo excluída, caso se verifique que ela se tornou excessiva, conforme autoriza o art. 537, § 1o, do CPC, in verbis: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.” Por fim, também não está demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao agravante, uma vez que a decisão agravada condicionou a liberação dos valores até então bloqueados (R$ 30.393,24) ao julgamento do AGI 0741648-10.2024.8.07.0000. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator